Tribunal: TJMT
Processo: 1046232-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046232-49.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 30.510.252/0001-21 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito. A empresa alegava omissão quanto à revisão administrativa de fatura de energia elétrica e à fixação dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

(i) incorreu em omissão ao deixar de considerar argumentos relativos à revisão da fatura de energia elétrica;

(ii) apresentou contradição ou obscuridade sobre a ausência de utilidade da tutela jurisdicional; e

(iii) deixou de fundamentar adequadamente os ônus de sucumbência, configurando negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida e carecem de interesse jurídico quando não apontam vícios do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado foi claro ao reconhecer que a própria parte autora admitiu a revisão da fatura pela concessionária antes da propositura da ação, o que esvazia a utilidade do provimento jurisdicional.

5. Não houve demonstração de cobrança judicial ou extrajudicial da fatura original, tampouco de prejuízo patrimonial à autora, afastando-se a existência de lide.

6. A fundamentação expressa do acórdão rebateu os argumentos da parte, inclusive quanto à desnecessidade da demanda e à ausência de ilicitude na conduta da ré, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.

7. O acórdão está devidamente motivado, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser suprida. O inconformismo da parte embargante não justifica o uso dos embargos para rediscussão do mérito.

8. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos invocados restam incluídos no acórdão, mesmo com a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. São inadmissíveis os embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. A revisão administrativa de cobrança antes da propositura da ação, reconhecida pela própria parte, descaracteriza a necessidade de tutela jurisdicional. 3. O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que enfrente a matéria de forma fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRO BORTOLANZA
INDÚSTRIA
E COMERCIO DE CEREAIS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA
,
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

O embargante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à aplicação da regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, deferida na primeira instância, mas não considerada no acórdão recorrido, o qual presumiu que a autora tinha ciência da retificação da fatura antes do ajuizamento da ação, sem que a ré houvesse comprovado tal fato.

Aponta, ainda, omissão quanto à

negativa de prestação jurisdicional, pois teria sido demonstrado que as decisões proferidas em primeiro grau eram padronizadas e sem fundamentação individualizada, em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, III e IV, do CPC.

Alega, também, violação ao princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, sob o fundamento de que foi a concessionária quem deu causa à propositura da demanda ao emitir fatura com valor manifestamente exorbitante, o que obrigou a autora a ajuizar a ação para evitar corte de energia elétrica e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Assevera que a retificação administrativa posterior não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré pelos custos processuais, devendo ser reformada a decisão para inverter os ônus sucumbenciais.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 85 do CPC, 6º, VIII, do CDC, 489, § 1º, III e IV, do CPC, bem como dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, para fins de viabilizar eventual recurso especial. Ao final, pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes para reformar o julgado e inverter os ônus da sucumbência.

O recurso é tempestivo (id. 317077856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Conforme relatado nos autos, a autora impugna fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto de 2020, no valor de R$ 62.920,66, alegando que tal montante seria absolutamente desproporcional à média de consumo de sua unidade consumidora, que historicamente se mantinha em torno de R$ 1.367,55.

Ocorre que a parte ré, em sede de contestação, demonstrou haver revisto administrativamente a fatura impugnada antes do ajuizamento da ação, com a emissão de novo boleto em
14/09/2020
, contemplando o valor ajustado e compatível com o histórico de consumo da unidade. O processo, por sua vez, somente foi ajuizado em
20/09/2020
, ou seja, posteriormente à retificação da cobrança.

A alegação da apelante no sentido de que não teria tomado ciência da revisão da cobrança antes da propositura da ação
não se sustenta diante do próprio conteúdo de sua manifestação processual
, em especial da impugnação à contestação (id. 309025394), que reconhece expressamente:

“1- A requerida contestou aduzindo que já retificou a fatura da UC do autor, como postulado na inicial e cancelou a fatura objeto de protesto.
2- Dessa forma a requerida CONCORDOU com os termos da inicial, pelo que deve a lide ser julgada procedente em todos os seus termos.”

Ora, a própria parte autora
ratifica a existência da revisão
, admitindo a correção dos valores antes mesmo de sua impugnação. Tal fato,
somado ao pagamento da nova fatura corrigida (id. 309025391, fl. 7) no dia 21/09/2020,
reforça a veracidade das informações prestadas pela concessionária e corrobora a conclusão do juízo de origem quanto à inexistência de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional no momento do ajuizamento da demanda.

No caso concreto,
ausente qualquer indício de que a fatura impugnada estivesse vigente, tampouco sendo cobrada judicial ou extrajudicialmente
, de domo que não subsiste motivo para a movimentação da máquina judiciária.

Além disso, conforme salientado na sentença, a nova fatura emitida substituiu integralmente a anterior, e
não há nos autos qualquer documento que demonstre a existência de cobranças ou protestos relacionados ao valor original
, tampouco que a parte autora tenha efetuado pagamento indevido ou tenha sofrido qualquer abalo em seus direitos patrimoniais.

(...)No que toca ao argumento de que a prestação jurisdicional seria necessária para garantir “
segurança jurídica”,
verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois a
via judicial não se presta à emissão de declarações meramente confirmatórias de fatos já consolidados administrativamente
, notadamente quando não há mais risco de lesão ou ameaça concreta a direito.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, também não há reparo a ser feito. A conduta da apelada, ao revisar administrativamente a cobrança, não constitui ato ilícito capaz de atrair sua responsabilização pelas despesas do processo, principalmente quando inexistente resistência à solução administrativa da controvérsia antes do ajuizamento da demanda.

Dessa forma, a sentença recorrida não padece de vício de omissão ou ausência de fundamentação. Pelo contrário, encontra-se devidamente motivada, com enfrentamento adequado da questão central da demanda, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
AGRO BORTOLANZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
mantendo incólume a sentença recorrida. (...)”
(ID. 314378859) (g. n.)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela, a própria autora reconheceu a realização da revisão, admitindo que os valores foram corrigidos antes mesmo de apresentar sua impugnação, o que aliado ao pagamento da fatura retificada em 21/09/2020 (id. 309025391, fl. 7), confirma a veracidade das informações prestadas pela concessionária e respalda a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau acerca da inexistência de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional no momento em que a ação foi proposta.

Da mesma forma, o v. acórdão claramente detalhou que a nova fatura substituiu integralmente a anterior, inexistindo nos autos prova de cobrança ou protesto do valor inicialmente lançado, nem tampouco demonstração de que a parte autora tenha realizado pagamento indevido ou sofrido prejuízo em seus direitos patrimoniais.

Insta destacar que não há qualquer elemento que indique que a fatura questionada permaneceu válida,
tampouco que tenha sido objeto de cobrança judicial ou extrajudicial
, de modo
que não se justificava a provocação do Poder Judiciário.

Além disso, adequadamente o v. acórdão afastou a tese de negativa da prestação jurisdicional, pois o processo judicial não tem por finalidade a simples homologação de situações já solucionadas na esfera administrativa, sobretudo quando inexiste risco atual de violação ou ameaça concreta a direito.

Ainda, o v. acórdão foi claro ao pontuar que a revisão administrativa promovida pela apelada não configura conduta ilícita apta a justificar a sua responsabilização pelas despesas processuais, especialmente diante da ausência de qualquer resistência prévia à solução do impasse antes da propositura da ação.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão
da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
AGRO BORTOLANZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025